Tribunal: TJSP
Processo: 1009167-47.2019.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora. Ação movida contra plano de saúde. Alegação de omissão, quanto ao cálculo do reembolso dos honorários médicos. Inocorrência. Limite expressamente fixado no Acórdão.
Omissão quanto à violação ao art. 374, II e III, do CPC. Acolhimento, porém sem efeitos modificativos. Contestação tornou

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora. Ação movida contra plano de saúde. Alegação de omissão, quanto ao cálculo do reembolso dos honorários médicos. Inocorrência. Limite expressamente fixado no Acórdão.
Omissão quanto à violação ao art. 374, II e III, do CPC. Acolhimento, porém sem efeitos modificativos. Contestação tornou controversos os fatos alegados na inicial. De qualquer forma, fatos não impugnados reputam-se verdadeiros, mas desde que verossímeis e coerentes com as provas dos autos. Inteligência dos arts. 374, 345, 375 e 378, CPC.
Embargos parcialmente acolhidos, para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1009167-47.2019.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes,
em que é embargante SELMA DE SOUZA ALVES JATCZAK, é embargada AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009167-47.2019.8.26.0361/50000 -Voto no 27552 - G
2
VOTO No 27552
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1009167-47.2019.8.26.0361/50000
EMBARGANTE: SELMA DE SOUZA ALVES JATCZAK
EMBARGADO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
JUIZ (A): CARLOS EDUARDO XAVIER BRITO
Embargos de declaração em apelação cível. Acórdão que
deu parcial provimento à apelação da autora. Ação movida
contra plano de saúde. Alegação de omissão, quanto ao
cálculo do reembolso dos honorários médicos. Inocorrência.
Limite expressamente fixado no Acórdão.
Omissão quanto à violação ao art. 374, II e III, do CPC.
Acolhimento, porém sem efeitos modificativos. Contestação
tornou controversos os fatos alegados na inicial. De
qualquer
forma,
fatos
não
impugnados
reputam-se
verdadeiros, mas desde que verossímeis e coerentes com
as provas dos autos. Inteligência dos arts. 374, 345, 375 e
378, CPC.
Embargos parcialmente acolhidos, para sanar a omissão
apontada, sem efeitos modificativos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração em apelação cível,
opostos sob alegação de omissão no Acórdão de fls. 408/412, que deu parcial
provimento a recurso da autora, apenas para concessão da gratuidade de justiça,
em ação movida contra plano de saúde.
A autora opôs os presentes embargos, alegando que o
Acórdão manteve o reembolso nos limites do contrato, porém o contrato não
prevê reembolso. Assim sendo, nos termos do art. 12, VI, da Lei 9656/98, o
reembolso deve ser equivalente ao que a operadora gastaria na rede
credenciada. Além disso, no que tange à prova de que o médico foi
descredenciado no meio do tratamento, trata-se de fato incontroverso e, como tal,
independe de prova, nos termos do art. 374, II e III, CPC.
O recurso foi regularmente processado, com oferecimento
de contrarrazões.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009167-47.2019.8.26.0361/50000 -Voto no 27552 - G
3
embargos deve indicar erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão.
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”. 1
Quanto à forma de cálculo de reembolso, não há qualquer
omissão. Se o limite fixado no Acórdão não atende aos interesses da autora, não
é caso de omissão, mas sim de inconformismo com o resultado do julgamento.
No que tange à alegação de que o descredenciamento é
fato incontroverso, a omissão deve ser sanada, embora sem os efeitos
modificativos pretendidos pela embargante.
A ré jamais confessou. Ao contrário, diz que nunca houve
negativa de atendimento, bem como se opõe a arcar integralmente com
honorários de médico não credenciado, levando a crer que o profissional jamais
fez parte de seus quadros. Assim sendo, o fato era controverso e não houve
qualquer violação ao art. 374, II e III, CPC.
De qualquer forma, a ausência de impugnação não acarreta
confissão ficta ou acolhimento automático do pedido. O artigo 374 não pode ser
interpretado de forma isolada.
É certo que os fatos não impugnados reputam-se
verdadeiros, mas desde que verossímeis e coerentes com as provas dos autos.
Nem mesmo em caso de revelia a presunção é absoluta, pois, de qualquer forma,
o juiz deve considerar as provas produzidas nos autos (art. 345, IV, CPC) e
aplicar "as regras de experiência comum subministradas pela observação do que
ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado,
quanto a estas, o exame pericial" (art. 375,CPC).
Assim, o autor não se exime de comprovar os fatos
constitutivos do seu direito, ou ao menos a verossimilhança das alegações, ainda
que não haja impugnação da parte contrária. Afinal, "ninguém se exime do dever
de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade" (art. 378,
CPC).
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009167-47.2019.8.26.0361/50000 -Voto no 27552 - G
4
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, acolhem-se parcialmente os embargos de
declaração, para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)